Tribunal: TJDFT
Processo: 0001756-74.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE MULTA EM CONTRATO. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Assim, a tese não aduzida em Contestação não pode ser conhecida, em razão da preclusão consumativa, se não houver justificativa para a omissão prévia.
2. Mesmo nas relações de consumo, se não houve inversão do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Se, alegada a propaganda enganosa, o comprador não conseguir demonstrar que o vendedor se comprometeu a entregar objeto diverso daquele efetivamente fornecido, não existe fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por propaganda enganosa.
3. A tese 971, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a inversão da cláusula penal, depende da inexistência de previsão em contrato de qualquer penalidade a ser aplicada em caso de inadimplência da empresa fornecedora. Se, no entanto, o contrato firmado entre as partes preveja, de forma válida, a aplicação de penalidade à empresa inadimplente, a disposição acordada entre as partes deve prevalecer.
4. Apesar da previsão em contrato, o vínculo contratual deve ser sempre analisado à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. O legislador ordinário concebeu a possibilidade de redução judicial equitativa da cláusula penal, mitigando o Princípio da Intangibilidade Contratual em homenagem à boa-fé objetiva, nos termos do artigo 413 do Código Civil. 4.1 A obrigação acessória consubstanciada na cláusula penal tem por finalidade indenizar a parte lesada pelo descumprimento do acordo. Ainda assim, o pagamento da multa não deve, sob esse pretexto, implicar em verdadeiro enriquecimento sem causa do indenizado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.